Tribunal: TJES
Processo: 0000248-54.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000248-54.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIANO BERNARDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. REJEITADA. MÉRITO. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO POR SEU COMETIMENTO EM RECINTO DE DIVERSÕES DE QUALQUER NATUREZA. MANTER CASA DE PROSTITUIÇÃO E RUFIANISMO. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENAS. TRÁFICO DE DROGAS INAPLICABILIDADE DO ART. 42 DA LEI Nº 11.343/06. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. REPRIMENDA REDUZIDA. MANTER CASA DE PROSTITUIÇÃO E RUFIANISMO. MANUTENÇÃO DAS PENAS. RECONHECIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Preliminar
de inviolabilidade de domicílio.
Os policiais militares, somente adentraram no imóvel, em que funcionava o prostíbulo, em razão de fundada suspeita, de que no local ocorria a comercialização de entorpecentes, uma vez que, ao passarem em frente, diversas pessoas adentram no estabelecimento. Preliminar rejeitada.

2.
Mérito.
Inviável a acolhimento da pretensão absolutória, em relação ao crime de tráfico de drogas, uma vez que a materialidade restou estampada pelo boletim unificado, auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, formulário de cadeia de custódia e laudo de química forense, assim como a autoria, pois as testemunhas policiais militares, quando ouvidas em Juízo, relataram que o acusado guardava drogas, prontas para comercialização, dentro do seu estabelecimento, além de possuir pinos vazios, para seu embalo e preparo.

3. Em sendo reconhecida a autoria e a materialidade do crime de traficância, não subsiste o pedido defensivo de desclassificação, para o delito de posse de drogas, para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06).

4. A conduta do acusado, em manter estabelecimento em que ocorre exploração sexual (art. 229, do CP) é diversa, daquela de tirar proveito da prostituição alheia (art. 230, do CP), sendo inaplicável o princípio da consunção.

5.
Dosimetria.
Para o delito de tráfico de drogas, revela-se correta a negativação da baliza “antecedentes”, em razão da condenação anterior do acusado, com trânsito em julgado, no entanto, a quantidade de drogas é pequena (14 pinos de cocaína, 03 buchas de maconha e 03 papelotes de cocaína), não justificando a exasperação procedida, na forma do art. 42, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual, deve ser reduzida a pena-base.

6. Na segunda fase, presente a agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do CP), devendo a reprimenda deve ser majorada em 1/6 (um sexto).

7. Na última etapa, inviável o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), já que o réu é reincidente, no entanto, correta a incidência da majorante prevista do art. 40, inc. III, da Lei nº 11.343/06, na fração mínima de 1/6 (um sexto), pois o tráfico de drogas, foi praticado dentro do prostíbulo, de propriedade do réu, portando, em recinto onde se realizavam diversões, de qualquer natureza.

8. Quanto aos delitos de manter causa de prostituição e rufianismo, na primeira fase, correta a exasperação da pena-base, já que desfavorável a baliza “antecedentes”, em razão de condenação pretérita em desfavor do réu, com trânsito em julgado.

9. Na etapa intermediária, adequada a redução da reprimenda, para o mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão, já que presente a atenuante da confissão (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), bem como o aumento da pena, para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 48 (quarenta e oito) dias-multa, tendo em vista a agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do CP), concretizando-a, definitivamente, pois ausentes causas de diminuição e aumento, na terceira fase.

10. Presente o concurso material (art. 69, do CP), devendo a pena do acusado ser reduzida, para 13 (treze) anos, 02 (dois) meses e 02 (dois) dias de reclusão, mantido o regime fechado, e 896 (oitocentos e noventa e seis) dias-multa.

11. Recurso defensivo parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar arguida, e por igual votação, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000248-54.2022.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCIANO BERNARDO (AC)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: CARLOS FABRICIO LOPES PACHECO - ES20293-A

VOTO

Cuida-se de
recurso de apelação
, interposto por

LUCIANO BERNARDO
,
contra a sentença (fls. 137/140-verso) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de São Mateus/ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pela prática dos
crimes de tráfico de drogas
, majorado por ter sido cometido, em recinto onde se realizam diversões de qualquer natureza (art. 33, caput, c/c art. 40, inc. III, ambos da Lei nº 11.343/06),
manter casa de prostituição
(art. 229, do CP)
e rufianismo
(art. 230, do CP), em concurso material (art. 69, do CP), às penas de 14 (quatorze) anos, 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, e 1.046 (mil e quarenta e seis) dias-multa.

Há uma preliminar,
onde a defesa aduz a nulidade da prova, em razão de suposta violação de domicílio.

No entanto, verifico que os policiais militares, somente adentraram no imóvel, em que funcionava o prostíbulo, em razão de fundada suspeita, de que no local ocorria a comercialização de entorpecentes, uma vez que, ao passarem em frente, diversas pessoas adentram no estabelecimento.

Ademais, tenho que o crime de tráfico de drogas é permanente, especialmente a modalidade “guardar”, sendo certo que a situação de flagrância se prolonga no tempo, o que legitima a atuação dos policiais militares, não havendo que se falar em nulidade das provas.

Em igual sentido, já decidiu este
Tribunal de Justiça
:

“(...)
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que o crime de tráfico de entorpecentes na modalidade ”guardar” é do tipo permanente, cuja consumação se perpetua no tempo e autoriza a prisão em flagrante no interior do domicílio, independente de mandado judicial.
Ordem denegada. (...)” (grifo nosso) (TJES - Habeas Corpus nº 5001328-12.2022.8.08.0000,
relator Des.
PEDRO VALLS FEU ROSA
, 1ª Câmara Criminal,
julgado em 01/06/2022)

Desta forma,
REJEITO
a preliminar.

No mérito,
a defesa pugna pela
absolvição
do réu, pelo crime de
tráfico de drogas
,
ou
por sua
desclassificação
, para o delito de
posse de drogas, para uso próprio
(art. 28, da Lei nº 11.343/06).

Requer ainda, a
aplicação do princípio da consunção
, entre os crimes de
manter casa de prostituição (art. 229, do CP) e rufianismo (art. 230, do CP)
.

Subsidiariamente, pleiteia a
redução das penas, a aplicação do benefício do tráfico privilegiado
(art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06),
e o reconhecimento do direito do réu de recorrer em liberdade
.

Narra a denúncia
que, no dia 29 de janeiro de 2022, no bairro Guriri, em São Mateus-ES, policiais militares avistaram vários indivíduos, em atitude suspeita, em frente a boate “Dama da Noite”, local conhecido pela prática de prostituição e intenso tráfico de drogas.

Realizada a abordagem em alguns elementos, que estavam do lado de fora da boate, nada foi encontrado, momento em que os policiais militares, adentraram na parte pública do estabelecimento, sendo recebidos por seu dono, o réu LUCIANO.

Após procederem buscas no local, foi encontrada, no balcão,
01 (uma) bolsa, com 14 (quatorze) pinos de cocaína, 03 (três) buchas de maconha e 03 (três) papelotes de cocaína, além de 01 (um) pacote, com pinos vazios, prontos para o embalo e preparo, e a quantia de R$ 2.127,00 (dois mil, cento e vinte e sete reais)
.

E
m relação
ao pedido absolutório,
do crime de tráfico de drogas, verifico que a
materialidade
restou estampada, pelo boletim unificado (fls. 07/08), auto de apreensão (fls. 13), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fls. 14), formulário de cadeia de custódia (fls. 15/16), e laudo de química forense (fls. 60/62).

Por sua vez, a
autoria
também está comprovada, pois a testemunha policial militar LUIS HENRIQUE RIGUETI ANGELO (mídia de fls. 106), quando ouvida em Juízo, relatou que a boate, já tinha o histórico de ter intenso tráfico de drogas, e que dentro do estabelecimento, foram encontrados os materiais apreendidos.

Narrou ainda, que o acusado LUCIANO se apresentou como o responsável pelo estabelecimento, tendo assumido a propriedade dos entorpecentes.

Por sua vez, a testemunha PAULO JOSÉ BATISTA VASCONCELOS (mídia de fls. 106), também policial militar, quando do seu depoimento judicial, narrou que as drogas foram encontradas dentro da boate, embaixo de um balcão, além de 01 (um) saco, com pinos vazio, sendo que o acusado, se apresentou como o dono do estabelecimento.

Destarte, a versão dos policiais militares não pode ser desprezada, eis que coerente com a prova contida nos autos, sendo certo que a simples negativa de autoria, por parte do acusado, não é suficiente para desmerecer o convincente e harmônico depoimento colhido. Nesse sentido, já decidiu o
STJ
:

“(...) 1.
O depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.215.865/SC,
relator Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma,
julgado em 14/3/2023
, DJe de 17/3/2023.)

Registro ainda, que em seu interrogatório judicial (mídia de fls. 106), o acusado narrou que a droga era de sua propriedade, contudo, afirmou que era para seu uso, e também para uso das meninas, que trabalhavam no prostíbulo, e que compraram, após fazerem uma “vaquinha”.

Relatou também, que o estabelecimento possui 07 (sete) quartos, e que o “programa” custava R$ 120,00 (cento e vinte reais), sendo que ficava com R$ 20,00 (vinte reais), e as meninas com R$ 100,00 (cem reais), e quando o “programa” era de 01 (uma) hora, era R$ 40,00 (quarenta) reais para ele, e R$ 200,00 (duzentos) para as meninas.

Assim, tenho que a prova produzida em Juízo, comprova a prática do crime de tráfico, pois o acusado guardava drogas, prontas para comercialização, dentro do seu estabelecimento, além de possuir pinos vazios, para seu embalo e preparo, o que torna inviável o acolhimento do pedido absolutório, como já decidido por esta Câmara Criminal:

“(...)1.
O crime descrito no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 é de ação múltipla e conteúdo variado, materializando-se com a prática de qualquer dos dezoito núcleos lá descritos, sendo o efetivo comércio de substâncias entorpecentes apenas um deles. Nesse diapasão, o ato de trazer consigo ou guardar a droga, atrai a incidência do tipo em comento e autoriza, por si só, um veredito condenatório pelo crime de tráfico de drogas
. (...)” (grifo nosso)

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 011200028683,
Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL,
Data de Julgamento: 01/06/2022
, Data da Publicação no Diário: 08/06/2022)

Outrossim,
em sendo reconhecida a autoria e a materialidade do crime de traficância, não subsiste o pedido defensivo de desclassificação, para o delito de posse de drogas, para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06).

P
rosseguindo,
quanto ao pleito de
aplicação do princípio da consunção,

entre os crimes de casa de prostituição (art. 229, do CP) e rufianismo (art. 230, do CP), tenho que razão não assiste à defesa.

Isto porque, o delito de rufianismo não é desdobramento, do crime de manter casa de prostituição, pelo contrário, tratam-se de delitos autônomos, com condutas distintas e inconfundíveis.

Veja-se que, a conduta do acusado, em manter estabelecimento em que ocorre exploração sexual (art. 229, do CP) é diversa, daquela de tirar proveito da prostituição alheia (art. 230, do CP), sendo inaplicável o princípio da consunção.

A propósito, colaciono o seguinte julgado do
TJDF
:

“(...). 4.
O crime de casa de prostituição não é meio necessário ou fase normal de preparação ou execução do delito de rufianismo, que consiste em participar diretamente dos lucros ou fazendo-se sustentar, no todo ou em parte, por quem a exerça a prostituição
. (...)” (grifo nosso)

(TJDF - Acórdão 1240349, 00073798420188070003,
Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO
, 1ª Turma Criminal, d
ata de julgamento: 26/3/2020
, publicado no PJe: 5/4/2020.)

E
m continuidade,
no que se refere ao pedido de

redução
da
s
pen
as
,
verifico que, em relação ao crime de tráfico de drogas
(art. 33, da Lei nº 11.343/06), o Magistrado negativou a baliza
“antecedentes”
,
reconhecendo ainda a natureza e a quantidade de drogas
,
como motivo de aumento da reprimenda
, na forma do art. 42, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual, estabeleceu a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão.

Todavia, penso que
a quantidade de drogas é pequena
(14 pinos de cocaína, 03 buchas de maconha e 03 papelotes de cocaína),
não justificando a exasperação procedida
, com base na referida norma.

Desse modo,
deve ser mantida somente a negativação do vetor “antecedentes”, pois o réu possui condenações anteriores, com trânsito em julgado (processo nº 0003544-82.2005.8.08.0014)
, motivo pelo qual, reduzo a pena-base, para 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Na segunda fase
, ausentes atenuantes, contudo,
presente a agravante da reincidência
(art. 61, inc. I, do CP), devendo a reprimenda deve ser majorada em 1/6 (um sexto), fixando-a em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias, de reclusão.

Na última etapa
, diferentemente do que pretende a defesa,
entendo como inviável o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), já que o réu é reincidente
, o que veda a concessão do benefício, pois demonstrada a sua dedicação à prática de atividades criminosas.

De outro lado, reputo correta a incidência da majorante prevista do art. 40, inc. III, da Lei nº 11.343/06, na fração mínima de 1/6 (um sexto), pois o tráfico de drogas, foi praticado dentro do prostíbulo, de propriedade do réu, portando, em recinto onde se realizavam diversões, de qualquer natureza.

Sobre o tema, destaco o entendimento do
TJMG
:

“(...)
Verificado que o crime foi perpetrado pelo agente no interior de imóvel que funcionava como prostíbulo, a aplicação da majorante prevista no art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06 é impositiva
.” (grifo nosso)

(TJMG - Apelação Criminal nº 1.0024.18.093938-1/001,
Relator(a): Des.(a) Anacleto Rodrigues
, 8ª CÂMARA CRIMINAL,
julgamento em 18/12/2019
, publicação da súmula em 22/01/2020)

Assim,
a pena do tráfico de drogas, será de 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 02 (dois) dias, de reclusão, e 800 (oitocentos) dias-multa
.

P
or sua vez, no que se refere ao delito de manter casa de prostituição (art. 229, do CP)
, tenho que
na primeira fase
, correta a exasperação da reprimenda em 02 (dois), anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão,
já que desfavorável a baliza “antecedentes”, em razão de condenação pretérita
em desfavor do réu, com trânsito em julgado (processo nº 0003544-82.2005.8.08.0014).

Na etapa intermediária
, também reputo
adequada a redução da reprimenda
, realizada pelo Magistrado,
para o mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão, já que presente a atenuante da confissão
(art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP),
bem como o aumento da pena, para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 48 (quarenta e oito) dias-multa, tendo em vista a agravante da reincidência
(art. 61, inc. I, do CP),
concretizando-a, definitivamente
, pois ausentes causas de diminuição e aumento, na terceira fase.

Verifico ainda, que o Magistrado, adotou idêntico procedimento,
em
relação a fase dosimétrica do
crime de rufianismo
(art. 230, do CP), tendo fixado a pena definitiva em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 48 (quarenta e oito) dias-multa, que também entendo como correta, pelos motivos acima elencados.

P
resente ainda o concurso material (art. 69, do CP),
motivo pelo qual,
a pena do acusado será de 13 (treze) anos, 02 (dois) meses e 02 (dois) dias de reclusão, mantido o regime fechado
, e 896 (oitocentos e noventa e seis) dias-multa.

Por fim, quanto ao pedido de
reconhecimento do direito de recorrer em liberdade
, não vejo como possível a ordem de soltura neste momento, especialmente porque, está confirmada a culpabilidade, restando comprovada a prática da traficância e dos delitos de manter casa de prostituição e rufianismo, além do réu ter permanecido preso, durante toda a instrução processual.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso defensivo, para reduzir a pena do acusado
LUCIANO BERNARDO,
na forma acima descrita, mantendo-se a sentença, nos seus demais termos.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para dar parcial provimento ao recurso.